Tribunal: TJSP
Processo: 2109259-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais - Plano de saúde – Decisão que ampliou a extensão da tutela para que a parte requerida promova o fornecimento da medicação condroflex, ciclobenzaprina, combiron fólico e buclina, indicada na prescrição médica à autora no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00 – Autora diagnosticada com

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais - Plano de saúde – Decisão que ampliou a extensão da tutela para que a parte requerida promova o fornecimento da medicação condroflex, ciclobenzaprina, combiron fólico e buclina, indicada na prescrição médica à autora no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00 – Autora diagnosticada com fibrose pulmonar, doença de Alzheimer e mielodisplasia - Insurgência da ré - Medicamentos prescritos pelo médico do demandante – Doença com cobertura contratual – Aplicação do disposto no Código de Defesa do Consumidor – Incidência das Súmulas 100 e 102 desta E. Corte de Justiça – Uso domiciliar que não afasta a necessidade de custeio do medicamento pela operadora de plano de saúde – Não constatada, em sede de cognição sumária, a legitimidade da recusa de cobertura pelo plano de saúde – Probabilidade do direito da autora e risco ao resultado útil do processo caracterizados – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2109259-95.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0001004464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109259-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PLANO DE
SAÚDE ANA COSTA LTDA, é agravada CLOTILDE CALVO HERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2109259-95.2020.8.26.0000
VOTO No 27.891
2
VOTO No 27.891
Agravante: Plano de Saúde Ana Costa Ltda.
Agravada: Clotilde Calvo Hernandes
Comarca: Santos - 9a Vara Cível
Juiz: Carlos Ortiz Gomes
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais - Plano de saúde
Decisão que ampliou a extensão da tutela para que a parte
requerida
promova
o
fornecimento
da
medicação
condroflex, ciclobenzaprina, combiron fólico e buclina,
indicada na prescrição médica à autora no prazo de cinco
dias, sob pena de multa diária de R$500,00
Autora
diagnosticada com fibrose pulmonar, doença de Alzheimer e
mielodisplasia - Insurgência da ré - Medicamentos
prescritos pelo médico do demandante
Doença com
cobertura contratual Aplicação do disposto no Código de
Defesa do Consumidor Incidência das Súmulas 100 e 102
desta E. Corte de Justiça Uso domiciliar que não afasta a
necessidade de custeio do medicamento pela operadora de
plano de saúde
Não constatada, em sede de cognição
sumária, a legitimidade da recusa de cobertura pelo plano de
saúde
Probabilidade do direito da autora e risco ao
resultado útil do processo caracterizados Decisão mantida
Recurso não provido.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 359/360 dos autos
principais que em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais deferiu o pedido de extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2109259-95.2020.8.26.0000
VOTO No 27.891
3
da tutela provisória para determinar que a requerida forneça à autora no
prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00, os
medicamentos condroflex, ciclobenzaprina, combiron fólico e buclina.
Argumenta a agravante, em síntese, que os
medicamentos pleiteados podem ser adquiridos em farmácia e que a
inicial versa sobre pedido de fornecimento de oxigênio domiciliar, nada
referindo a respeito de cobertura de atendimento domiciliar, revelando
objeto extra petita. Defende que “eventual alteração do quadro de
saúde da agravada durante o lapso temporal transcorrido entre o
ajuizamento da demanda e o momento presente não permite o
aditamento dos pedidos a qualquer tempo, cabendo à agravada valer-se
das vias adequadas para realizar as adequações que entender
pertinentes, não sendo permitido o mero aproveitamento dos atos já
praticados nesta situação”. Aduz a inexistência dos requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil que autorizem a tutela pretendida.
Aduz que o contrato assinado entre as partes não prevê fornecimento de
homecare e que o rol da ANS é taxativo, nada dispondo a respeito de
tratamento domiciliar.
O
pedido
de
concessão
de
efeito
suspensivo foi indeferido pela decisão de fls. 66/67.
Contraminuta às fls. 70/75.
A D. Procuradoria Geral de Justiça
ofereceu Parecer às fls. 80/85.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2109259-95.2020.8.26.0000
VOTO No 27.891
4
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a autora, uma
idosa de noventa anos, foi diagnosticada com fibrose pulmonar, doença
de Alzheimer e mielodisplasia. A tutela foi inicialmente concedida para
que a requerida promova o tratamento necessário, no prazo de 48 horas,
sob pena de pagar multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem
prejuízo de se ver, eventualmente, obrigada a compor eventuais danos
outros, ou incursa na sanções do crime de desobediência (artigo 330 do
Código Penal), nos termos da decisão de fls. 35/41 dos autos principais.
Posteriormente, considerando a evolução
do quadro da autora e diante das prescrições médicas, a tutela provisória
foi ampliada, para determinar a intimação da ré para que providencie, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagar multa diária de R$ 500,00
(quinhentos
reais),
os
medicamentos:
“Condroflex
1,5/1,2g;
ciclobenzaprina 10mg; Combiron fólico; buclina 25mg”, nos termos da
prescrição médica de fls. 352/354.
Assim, a negativa do plano de saúde
embasada no fato de ausência de previsão no rol da ANS e em cláusula
contratual excludente de cobertura não deve prevalecer.
Ressalta-se que inconteste, na hipótese dos
autos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial o
disposto nos artigos 2o e 3o do Código consumerista para o fim de
interpretar a cláusula contratual em favor do hipossuficiente. Nesta
seara, têm-se a Súmula 100 deste E. Tribunal de Justiça, que estabelece
que: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2109259-95.2020.8.26.0000
VOTO No 27.891
5
Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998, ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais.”.
Desse modo, sendo o contrato firmado
pelas partes de trato contínuo visando à prestação de serviços de
assistência à saúde, e havendo previsão de cobertura para a doença que o
paciente apresenta, em regra, é justa a sua expectativa de cobertura para
o tratamento médico que lhe for recomendado.
Em análise perfunctória e própria deste
momento processual, constata-se que há previsão de cobertura para o
tratamento em questão e, por isso, na hipótese deve ser aplicado o teor
da Súmula 102 desta Corte de Justiça que assim estabelece “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Assim, havendo prescrição do médico
assistente acerca da necessidade de realização do tratamento indicado,
não se mostra legítima a negativa do plano em cobrir os medicamentos
por não estar relacionado entre as diretrizes da agência reguladora
referida.
Não obstante, ressalta-se, também, que o
fato de o medicamento ser para uso domiciliar, por si só, não afasta a
necessidade da operadora de plano de saúde de custeá-lo, uma vez que o
referido dever tem como limitação não a modalidade de utilização do
medicamento, mas sim a sua acessibilidade. Cuida-se de parte do
tratamento que com as inovações da medicina pode ser ministrado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2109259-95.2020.8.26.0000
VOTO No 27.891
6
domicílio do paciente, não se tratamento de simples medicamentos, mas
sim do tratamento complexo necessitado pela requerente.
Digno de nota o fato de que a tutela inicial
determinou a cobertura integral do tratamento necessário à saúde da
autora, de modo que a ampliação da medida decorreu, justamente, da
necessidade comprovada da autora para uso dos medicamentos
determinados, que fazem parte do seu tratamento.
Assim, a alegação da agravante de que a
cobertura dos medicamentos prescritos revelaria objeto extra petita não
prospera, porque tais medicamentos foram determinados para combater
a evolução do quadro patológico da agravada e fazem parte da ação
porque integram a cobertura total do tratamento determinada em sede de
tutela antecipada inicial (fls. 35/41 dos autos principais), sendo
necessários diante da alteração do quadro da patologia da agravada.
Nessa direção, julgados desta Corte
Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de ampliação da
tutela antecipatória inicialmente deferida para que a
agravada seja compelida ao fornecimento dos insumos
necessários ao tratamento do autor pelo sistema home
care. Serviço de atenção domiciliar que deve observar a
Resolução RDC no 11 do Ministério da Saúde. Os
materiais e medicamentos ministrados pelo sistema
home care devem ser fornecidos pela agravada.
Presentes os requisitos necessários à concessão da
tutela antecipatória. Agravo provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2182845-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Monte Azul Paulista - Vara
Única; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de
Registro: 21/10/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. Tutela de urgência.
Pleito para determinar o custeio do tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2109259-95.2020.8.26.0000
VOTO No 27.891
7
home care. Parcial deferimento na origem, restrito às
sessões
de
fisioterapia.
Irresignação
da
autora.
Pretensa ampliação da tutela visando à cobertura do
atendimento em domicílio com visita mensal de um
médico, visita diária de auxiliar de enfermagem e coleta
de material para exames necessários. Acolhimento. II.
Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à
tentativa de recuperação da saúde da paciente, que
possui 80 anos de idade, acometida por doença de
Alzheimer e diversas outras enfermidades, encontrando-
se acamada e necessitando de auxílio em todas as
atividades do cotidiano. Indicação médica expressa de
continuidade do tratamento em domicílio e, a princípio,
não
confrontada
por
qualquer
outro
elemento
probatório. Negativa, em sede liminar, que se mostra
abusiva. Situação de saúde da segurada que evidencia
o perigo da demora. Não recomendável, outrossim, em
tempos de pandemia do COVID-19, o descolamento de
uma paciente com as características da recorrente até
um serviço médico para qualquer atendimento, mesmo
que mínimo. III. Probabilidade do direito e perigo de
dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil. DECISÃO
REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2084890-37.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador:
3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020);
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de fazer
Decisão que deferiu liminar, para compelir a ré a
custear o tratamento da autora em sistema 'home
care', com fornecimento de materiais e medicamentos
Inconformismo da operadora ré Não acolhimento
Aplicação da Súmula 90 deste TJSP Questionamentos
acerca da pertinência das prescrições Relação médico-
paciente que deve ser preservada, sendo inadmissível a
ingerência da seguradora/operadora de plano de saúde
em questões de ordem técnica
Hipótese em que a
operadora pode estabelecer as doenças que serão
cobertas, mas não o tipo de tratamento ou os
materiais/procedimentos
eleitos
pelo
médico
responsável Avaliação feita com base em pontuação
fixada pela 'tabela NEAD' que não é determinante,
afinal,
trata-se
de
documento
unilateralmente
produzido e sequer lavrado por profissionais médicos
Suficientemente evidenciada a probabilidade do direito
invocado pelo autor Necessidade de fornecimento de
medicamentos,
materiais
e
insumos
-
Eventual
restrição neste aspecto equivaleria à denegação do
custeio do próprio tratamento, porquanto inviabilizaria
sua manutenção Itens 4.14 e 8.1 da Resolução RDC
Anvisa/Ministério da Saúde no. 11/2006, que dispõe
sobre o regulamento de funcionamento dos serviços de
atenção domiciliar
Requisitos do art. 300 do Código
de Processo Civil atendidos
Tutela de urgência
corretamente
concedida

Decisão
interlocutória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2109259-95.2020.8.26.0000
VOTO No 27.891
8
mantida Recurso não provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2234731-43.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020;
Data de Registro: 15/06/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde

Insurgência contra deferimento de tutela provisória de
urgência
Tratamento em regime de home care
devidamente
prescrito
e
justificado
por
médico
assistente - Exclusão contratual
Inadmissibilidade -
Não excluindo a operadora do plano de saúde a doença,
não
podem
ser
excluídos
os
procedimentos,
medicamentos, materiais e exames necessários ao
tratamento
É abusiva a pretensão de excluir
procedimentos que não sejam de cobertura obrigatória
imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), pela Lei n. 9.656/98 e pelo contrato

Inteligência das Súmulas n. 90 e 102 do TJSP

Residência que deve ser considerada como mera
extensão
da
internação
hospitalar

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2114805-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de Matão - Vara Criminal; Data do
Julgamento:
12/06/2020;
Data
de
Registro:
12/06/2020)
Nesse panorama, beira à má-fé a assertiva
da requerida de que “eventual alteração do quadro de saúde da
agravada durante o lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da
demanda e o momento presente não permite o aditamento dos pedidos a
qualquer tempo, cabendo à agravada valer-se das vias adequadas para
realizar as adequações que entender pertinentes, não sendo permitido o
mero aproveitamento dos atos já praticados nesta situação”, para o que
fica, desde já, alertada.
Assim, mister reconhecer, em sede de
cognição sumária, a probabilidade do direito da autora e o risco ao
resultado útil do processo, sendo, portanto, necessário o deferimento da
tutela de urgência pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2109259-95.2020.8.26.0000
VOTO No 27.891
9
Desse modo, a r. decisão agravada deve
ser mantida.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora